Tribunal: TJBA
Processo: 8002051-60.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002051-60.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALFATRANS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO AVELINO QUEIROZ

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
RUBENS WALTER MACHADO FILHO, Machado Cremoneze Lima e Gotas Advogados Associados registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO, LUIZ CESAR LIMA DA SILVA, MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AVARIA EM CARGA DE FARELO DE SOJA POR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DURANTE O TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OU CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta por transportadora contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora sub-rogada, condenando-a ao pagamento do valor da indenização securitária paga à proprietária da carga de farelo de soja avariada durante o transporte. A sentença foi posteriormente integrada por decisão em embargos de declaração apenas para explicitar os consectários legais à luz da Lei nº 14.905/2024, mantendo-se inalterado o juízo de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a seguradora possui legitimidade para propor ação regressiva em razão da sub-rogação decorrente do pagamento da indenização securitária; (ii) se a transportadora responde pelos danos causados à carga durante o transporte diante da alegação de ocorrência do dano em momento anterior ao início do trajeto; (iii) se há prova de culpa exclusiva ou concorrente da embarcadora capaz de afastar ou reduzir o dever de indenizar; e (iv) se o valor do ressarcimento corresponde efetivamente ao prejuízo suportado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovados o contrato de seguro e o pagamento da indenização, opera-se a sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, legitimando a seguradora a exercer regressivamente os direitos da segurada contra o causador do dano.
4. A responsabilidade do transportador por danos à carga possui natureza objetiva e configura obrigação de resultado, cabendo-lhe entregar a mercadoria no destino nas mesmas condições em que a recebeu, nos termos dos arts. 749 e 750 do Código Civil.
5. Demonstrado que a carga sofreu avaria por infiltração de água durante o transporte em razão de deficiência na lona de cobertura do veículo, e inexistindo prova de causa excludente de responsabilidade, mantém-se o dever de ressarcimento.
6. A ocorrência de chuva durante o trajeto constitui risco inerente à atividade de transporte de cargas e não caracteriza caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da transportadora.
7. Não comprovada a alegada culpa exclusiva ou concorrente da embarcadora, inaplicável a redução do dever de indenizar prevista no art. 945 do Código Civil.
8. A prova documental constante dos autos demonstra o pagamento integral da indenização securitária, inexistindo elementos que indiquem excesso ou enriquecimento sem causa da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença que reconheceu o dever de ressarcimento da transportadora. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 5 pontos percentuais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

A seguradora que paga a indenização securitária sub-roga-se, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos direitos do segurado contra o responsável pelo dano.

2.

A responsabilidade do transportador por danos à carga transportada é objetiva e constitui obrigação de resultado.

3.

A ocorrência de chuva durante o transporte não configura caso fortuito ou força maior, por se tratar de risco inerente à atividade de transporte de cargas.

4.

A ausência de prova de culpa exclusiva ou concorrente da embarcadora impede a aplicação do art. 945 do Código Civil para redução da indenização.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 749, 750, 786 e 945; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 85, §11, e 1.026, §2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0511661-96.2016.8.05.0274, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 16.10.2025; TJSC, Apelação nº 0305630-90.2016.8.24.0023, Rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 24.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8002051-60.2017.8.05.0154
,
da Comarca de
Luís Eduardo Magalhães
, em que figuram como
Apelante,

ALFATRANS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

e,
Apelada,
CHUBB SEGUROS SURA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.